Tribunal: TJDFT
Processo: 0744144-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.184/2013. SUBSTITUÍDO SINDICAL APOSENTADO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva, buscando: (i) reconhecimento de ilegitimidade passiva; (ii) declaração de inexigibilidade do título por “coisa julgada inconstitucional” à luz do art. 169, §1o, I, da CF e do Tema 864/STF; (iii) reconhecimento de ilegalidade da metodologia de cálculo pela incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado; (iv) declaração de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (v) afastamento de valores incontroversos, à luz do Tema 28/STF, para impedir prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:(i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder na execução; (ii) estabelecer se o título é inexigível por alegada inconstitucionalidade da Lei 5.184/2013; (iii) determinar se a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado configura anatocismo; (iv) examinar a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019; (v) verificar a existência de valores incontroversos que autorizem o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal detém legitimidade passiva porque é garantidor das obrigações do IPREV/DF, nos termos do art. 4o, §2o, da LC Distrital 769/2008, posição reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do TJDFT.
4. A prejudicialidade externa não se configura porque a ação rescisória correlata não possui tutela suspensiva deferida, e o art. 969 do CPC permite o prosseguimento da execução enquanto não concedida tutela provisória.
5. A inexigibilidade do título é afastada porque a constitucionalidade da Lei 5.184/2013 foi afirmada pelo STF na ADI 7391/DF, com eficácia erga omnes, e a discussão sobre dotação orçamentária já foi exaurida no processo originário, estando acobertada pela coisa julgada.
6. A incidência da Taxa Selic a partir da EC 113/2021 não configura anatocismo, pois o índice incide de forma simples e prospectiva sobre o montante consolidado, substituindo os critérios anteriores sem cumulação de encargos, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
7. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 é constitucional porque não cria nova despesa, apenas operacionaliza comando normativo da EC 113/2021, integrando encargos legais já previstos nos orçamentos públicos.
8. Há valores incontroversos, pois as discussões levantadas pelo agravante se limitam à metodologia de cálculo e não atingem a existência ou exigibilidade integral da obrigação definida em título judicial transitado em julgado, permitindo o prosseguimento da execução nos termos do Tema 28/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal possui legitimidade passiva em execuções relacionadas a benefícios previdenciários, por força do art. 4o, §2o, da LC Distrital 769/2008.
2. A ação rescisória sem tutela suspensiva não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.
3. A Lei Distrital 5.184/2013 é constitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 7391/DF, inexistindo inexigibilidade do título por afronta ao art. 169 da CF.
4. A aplicação da Taxa Selic a partir da EC 113/2021 não configura anatocismo, por se tratar de índice único e prospectivo.
5. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 é constitucional e não cria nova despesa pública.
6. Havendo discussão apenas sobre critérios de cálculo, subsiste parcela incontroversa que autoriza o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 167, I; 169, §1o; ADCT, art. 107-A; CPC, arts. 300, 313, V, a, 535, III e §5o, 969; LC Distrital 769/2008, art. 4o, §2o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806357, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24/01/2024. TJDFT, Acórdão 1768609, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05/10/2023.TJDFT, Acórdão 1608858, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 16/08/2022.TJDFT, Acórdão 1779188, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08/11/2023.TJDFT, Acórdão 1765733, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023.
TJDFT, Acórdão 1817723, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível.TJDFT, Acórdão 1922789, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12/09/2024.TJDFT, Acórdão 1892962, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024.STF, ADI 7391/DF.